Tribunal: TJDFT
Processo: 0730654-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDE PEREIRA NICOLUCCI, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que determinou a suspensão do processo em cumprimento a determinação do Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 2.092.190/SP (Tema Repetitivo 1.264). Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, cumulado com compensação por danos morais, ajuizada em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. CLEIDE alegou ter recebido cobranças por parte da requerida por dívida que não reconhece. Em consulta à SERASA, constatou que a agravada teria inscrito o débito na respectiva base de dados. No entanto, a suposta dívida, a par de não reconhecer, estaria prescrita, e sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito constituiria ilegalidade a ser sanada pela via judicial. Requereu a declaração da inexistência da dívida e a condenação da requerida a compensar o abalo moral decorrente da restrição cadastral indevida. Ao analisar a admissibilidade da inicial, o juízo determinou a suspensão do processo em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 2.092.190/SP, Tema 1.264 dos recursos repetitivos. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a lide difere daquele precedente, posto que questiona a própria existência da dívida, qual sequer reconhece. A questão afeta à prescrição seria meramente subsidiária e não impediria o prosseguimento do processo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada e a concessão da gratuidade da justiça para esta instância recursal. A recorrente manifestou-se sobre a comprovação da hipossuficiência (IDs 75254661 a 75254668). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais, por meio da qual a Autora relata, em suma, a indevida inclusão de seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome em decorrência de débitos supostamente prescritos. Considerando a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes que versem sobre a controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.264) – “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” –, determino a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo da matéria pelo referido Tribunal Superior. Ao final da suspensão, façam-se os autos conclusos para apreciação. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão de efeito parcial. A questão de fundo é se a ação na origem se subsome ao tema 1.264 dos recursos repetitivos. A concessão de liminar permitirá o andamento do processo na origem, inclusive eventual instrução do processo, devendo-se obstar tão somente a prolação de sentença caso se o juízo evidencie a possibilidade de acolhimento do fundamento subsidiário, isto é, a prescrição da dívida. De fato, o STJ afetou questão, mas tão somente com relação à cobrança extrajudicial de dívida prescrita e inscrição do nome do devedor nas plataformas de acordo e renegociações (Recurso Especial n. 2.092.190/SP (Tema 1.264), nos seguintes termos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. (ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.). Eis os termos da determinação do Ministro Relator na decisão de afetação do referido recurso: “Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.”. Ocorre que o fundamento principal da ação é de que inexistiria a relação jurídica sobre a qual se formou a dívida. Se eventualmente esse fato for provado, não haverá impedimento do julgamento do pedido e a exclusão do nome da autora da plataforma de negociação de dívida e cancelamento de outras medidas adotadas pelo credor do valor. Por outro, havendo elementos de convencimento acerca da possível relação jurídica, o feito deverá ser sobrestado, porque nesse caso haveria a possibilidade do julgamento seguir dois caminhos: negar o primeiro o fundamento e passar à análise do segundo (prescrição) para decidir sobre os pedidos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para permitir o processamento do pedido, devendo-se sobrestar a prolação de sentença caso existam elementos de convencimento de ser verossímil a legitimidade da dívida, quando então se deverá aguardar o julgamento do Tema 1.264/STJ. Defiro a gratuidade da justiça para esta instância recursal em face da petição e documentos de IDs 75254661 a 75254668. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46